Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009359-61.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 54752281. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido de ID: 55763434. Para evitar tumulto processual, os embargos de declaração de ID: 54608337 serão apreciados posteriormente. Brasília, 6 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador